Tribunal: TJMT
Processo: 1033369-48.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033369-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS ABREU FIGUEREDO - CPF: 062.649.331-55 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 019.773.291-79 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, fundamentada na impossibilidade de sua citação e na aplicação do art. 313, III, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente à luz das hipóteses de admissibilidade do claustro cautelar.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de medidas protetivas previamente deferidas à data dos fatos, revela-se inadequada a aplicação do art. 313, III, do CPP à hipótese dos autos, cuja análise, ademais, revela que os crimes imputados ao paciente possuem penas máximas inferiores a quatro anos, tratando-se ainda de paciente primário e civilmente identificado, sem notícias do descumprimento de eventuais medidas cautelares anteriormente fixadas; pelo que sobressai a inadequação do caso a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pela legislação processual penal.

4. Notadamente por se tratar de fatos ocorridos, em tese, há cerca de 09 (nove) meses, sem que haja notícias de que o paciente tenha, desde então, atentado contra a integridade física e/ou psicológica da ofendida ou incorrido na prática de eventuais outros crimes, o mero fato de não ter sido localizado para ser citado não autoriza, por si só, a decretação da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de contramandado de prisão.

Tese de julgamento: “À míngua de arrimo legal à decretação da prisão preventiva, de rigor o relaxamento do claustro cautelar”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033369-48.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

LUCAS ABREU FIGUEREDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do increpado no interesse da Ação Penal n. 1006958-56.2024.8.11.0003 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelos
arts. 147,
caput
e 150, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que os supostos fatos ocorreram em
17/03/2024
.

Posteriormente ao recebimento da denúncia, o paciente não foi localizado para ser citado e, após pedido do Ministério Público, o d. juízo
a quo
decretou-lhe a prisão preventiva
com vistas à garantia da aplicação das medidas protetivas de urgência, na forma do
art. 313, III, do CPP.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, uma vez que, tendo sido realizada a
citação por edital
do paciente, de natureza
ficta
, não seria possível afirmar que
LUCAS ABREU
detivesse conhecimento acerca do procedimento criminal instaurado em primeira instância e dele buscasse intencionalmente
se evadir
, ao que a impetrante acrescenta a arguição de que, considerado o
lapso temporal de 08 (oito) meses
desde a época dos fatos, haveria,
in casu
,
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, à míngua de quaisquer fatos novos capazes de indicar risco atual à vítima ou ao processo.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada à aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 254059184.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 254208156), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 256456173.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 259478165).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS ABREU FIGUEREDO
teve sua
prisão preventiva
decretada em
18/11/2024
,
à conta da suposta prática dos
crimes tipificados pelos
arts. 147,
caput
e 150, ambos do Código Penal
.

Por clareza, registro que a decretação da prisão se deu nos autos da Ação Penal n. 1006958-56.2024.8.11.0003, em que
LUCAS
foi
denunciado
como incurso nas sanções dos artigos supramencionados, com arrimo na
impossibilidade de se localizar o acusado
, cuja citação restou frustrada, tanto pessoalmente quanto por edital.

Feito esse apontamento, colhe-se da exordial acusatória que, em 17/03/2024, por volta das 22h15min, na residência da vítima, situada na Avenida Inglaterra, n. 444, Bairro Jardim Europa, em Rondonópolis/MT, o paciente, com consciência e vontade, por meio de atos e ações, sem autorização e contra a vontade expressa da vítima,
entrou e permaneceu na casa da ex-companheira
Flavia Xavier de Oliveira
; bem como, com consciência e vontade, mediante atos e palavras,
ameaçou-lhe causar mal injusto e grave.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
LUCAS
e
Flavia
conviveram maritalmente por cerca de 07 (sete) meses e estavam separados, conquanto o paciente não aceitasse o término do relacionamento e já houvesse ameaçado a vítima em outras oportunidades.

Na data fatídica,
LUCAS
foi até a residência de
Flavia
, que estava na porta em companhia de um amigo, e proferiu xingamentos contra este, vindo também a entrar no imóvel contra a vontade de sua ex-companheira, e se apossou de um copo para ameaçá-la de agressão, dizendo-lhe que “[...]

se fosse preso quando saísse da cadeia iria acertar as contas com ela e iria dar fim na vida dela
” (
sic
).

A polícia militar foi acionada e
LUCAS
foi preso em flagrante delito, ao que se seguiu o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Em consulta aos autos do APFD n. 1006248-36.2024.8.11.0003, constatei que, em sede de audiência de custódia, foi concedida a
liberdade provisória
ao paciente, com fundamento na ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, vindo a ser expedido o correspondente alvará de soltura em
18/03/2024
.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1006958-56.2024.8.11.0003, frustrada a citação do paciente, se determinou sua
prisão preventiva
, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Colhe-se da análise dos autos que a medida segregatícia foi decretada, pelo d. juízo
a quo
, com espeque no
art. 366 do Código de Processo Penal
, conforme o qual, frustrada a citação por edital do acusado, e não constituído advogado, suspendem-se o processo e o curso do prazo prescricional, sendo facultada ao magistrado a produção antecipada das provas consideradas urgentes e a decretação da prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do CPP.

Por sua vez, prevê o referido dispositivo que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
por conveniência da instrução criminal
ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Além dessas disposições, por fim, deve-se observar o teor do art. 313 do CPP, o qual elenca as seguintes
hipóteses de admissibilidade
do claustro cautelar:

“I - nos
crimes dolosos
punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II - se tiver sido
condenado por outro crime doloso
, em
sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;

[...] Parágrafo Único. Também será admitida a prisão preventiva
quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la
, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.
— Destaquei.

Adicionalmente, nos termos do que dispõe o
art. 282, §4º, do CPP
, admite-se também a prisão preventiva no caso de
descumprimento de qualquer das medidas cautelares
, desde que atendido o disposto no art. 312 do mesmo diploma.

Fixadas essas premissas, a consulta ao decreto objurgado revela que o d. juízo
a quo
, em suas razões de decidir, pontuou que, em sendo o caso de se aplicar a parte final do
art. 366 do Código de Processo Penal
, a hipótese
se amoldava ao disposto no art. 312 do CPP
, dada a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
e estando presente a necessidade de se
garantir a execução das medidas protetivas de urgência outrora deferidas em prol da vítima
, por se tratar, em síntese, de
paciente foragido
, nos termos do
art. 313, III, do Código de Processo Penal
, que, consoante exposto alhures, autoriza a imposição do claustro preventivo na hipótese de “
o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”. — Destaquei.

Todavia, a análise dos autos revela que a vítima
Flavia
apenas requereu o deferimento de
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
após a consumação, em tese, da prática criminosa
apurada nos autos originários, consoante se vê dos autos n. 1006247-51.2024.8.11.0003 (Pje).

Com efeito, vê-se que as medidas foram
deferidas
precisamente em razão dos fatos ocorridos em
17/03/2024
,
com a certificação da intimação de
LUCAS
em
19/03/2024
, conforme se vê do ID 147856651 (autos n. 1006247-51.2024.8.11.0003).

Forçosa a conclusão, portanto, de que,
à época do episódio delitivo
,
inexistiam medidas protetivas de urgência já deferidas em desfavor do increpado
, das quais ele houvesse sido, ademais,
adequadamente intimado
ou de outra forma
delas detivesse ciência
; pelo que
incabível
a decretação da prisão preventiva com esteio no
art. 313, III, do CPP.

Demais disso, tendo sido o paciente denunciado pela prática dos delitos de
ameaça
e
invasão de domicílio
, apenados com
detenção
,

em
quantum
máximo, respectivamente, de
seis
e
três meses
,
ou multa
, afigura-se
obstada
a adequação do caso à hipótese do
art. 313, I, do CPP.

Por derradeiro,
LUCAS não ostenta condenação criminal anterior por outro crime doloso
(art. 313, II, do CPP), tampouco há
dúvidas sobre sua identidade civil
(art. 313, § 1º, do CPP); inexistindo ainda informações de que tenha
descumprido medida cautelar anteriormente imposta
(art. 282, §4º, do CPP); pelo que estou convencido de que se revela
incabível
, na hipótese, a decretação da prisão preventiva, por
ausência de qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pela legislação processual penal
.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 4. Todavia,
embora indiciado por
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e injúria, o agravado foi denunciado tão somente pelo primeiro crime,
cuja pena abstratamente prevista é de reclusão de 1 a 4 anos.

5.
Sendo a pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, resta desatendido o inciso I do art. 313 do CPP. Ademais, em exame da sua folha de antecedentes, não se constata a existência de condenação pretérita por outro crime doloso, o que afasta o enquadramento no inciso II do mesmo artigo. Por fim, não há registro de imposição anterior de medidas protetivas de urgência em desfavor do agravado. Tampouco há dúvidas sobre sua identidade civil (art. 313, § 1º, do CPP).

6.
Ausentes
, portanto, as hipóteses de cabimento da segregação cautelar, sua manutenção configura
constrangimento ilegal
”.

(AgRg no HC n. 822.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). — Destaquei.

No mesmo caminho:

“
[...] Segundo a orientação desta Corte Superior,
a simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória
,

caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido
— sobretudo se decretada cerca de 7 anos após os fatos narrados na denúncia, que sequer foram praticados com violência ou grave ameaça, sem a indicação de fatos contemporâneos capazes de dar ensejo à medida cautelar mais onerosa”.

(AgRg no HC n. 652.937/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). — Destaquei.

Nesse contexto, em que pese o entendimento contrário externalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e calcado na necessidade de se proteger a
integridade física e psicológica da ofendida
, a qual, sublinhe-se,
não pode ser menosprezada
, entendo, pelas razões expostas, ser
medida de rigor
o
relaxamento
da prisão preventiva decretada em desfavor do custodiado, pois, à toda evidência,
o caso não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal
.

Em tempo, registro que, transcorridos cerca de
09 (nove) meses
desde o episódio delitivo,
inexistem notícias de que LUCAS tenha novamente atentado contra a integridade física e psicológica de
Flavia
, tampouco incorrido na prática de
eventuais novos delitos
, consoante se vê da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário e dos autos n. 1006247-51.2024.8.11.0003.

Nessa ordem de ideias, entendo que o
relaxamento da prisão preventiva
, acompanhado da expedição do correspondente
contramandado
, é medida que se impõe, sem prejuízo, ademais, da imposição de eventuais
medidas cautelares alternativas
, acaso necessárias, a critério do d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, relembro que as medidas cautelares, dentre as quais se inclui a segregação preventiva, têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Em sendo assim, alterada a situação fático-processual, nada obsta que seja novamente determinado o recolhimento do paciente ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da
permanência/alteração
das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS ABREU FIGUEREDO
,
para
relaxar sua prisão preventiva
, competindo ao d. juízo
a quo
a expedição do correspondente
contramandado de prisão
, sem óbice à eventual imposição posterior de providências acautelatórias, acaso necessárias e adequadas ao caso.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025